Tribunal: STF
Processo: ARE 694605
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICABILIDADE DA LEI DA USURA. JUROS MORATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA NO AI 844.474, REL. MINISTRO PRESIDENTE, DJE DE 01/09/2011, TEMA 421. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ART. 5º DA MP 2.170-36/2001. CF/88, ART. 62. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.